Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE PESSOA CARENTE. PEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR FEITO SOMENTE CONTRA A CEB, E NÃO CONTRA O DF. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. RELATÓRIO ANUAL DE SAÚDE. ÔNUS DO DF. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIEDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO.

1. Deve ser decotada da sentença a condenação do Distrito Federal no que concerne à instalação de medidor de energia elétrica, dada a ampliação do limite substitutivo do pedido inicial.

2. No que se refere à pretensão de elaboração de relatório anual por parte da família do autor, melhor sorte não assiste ao DF, pois esse possui meios para verificar a existência ou não de agravamento ou melhora no quadro do paciente, ainda que em home care.

3. Quanto à multa, nada a prover, na medida em que R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ao caso, eis que a ausência de energia ou a falha na prestação do mandamento jurisdicional pode custar a vida do paciente.

4. Preliminar acolhida. Recurso desprovido.